Tribunal: STF
Processo: Rcl 82889
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação proposta por suposta violação de garantias constitucionais.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes.



    III. Razões de decidir



    3. Os agravantes não indicaram nenhum paradigma de repercussão geral ou controle concentrado de constitucionalidade que pudesse ter sido violado pela decisão reclamada, limitando-se a argumentar que garantias constitucionais teriam sido desrespeitadas.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes.



    5. O que pretendem os agravantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 161, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 39.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020; Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022; Rcl 61.891 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023.